Tribunal: TJMT
Processo: 1033950-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033950-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REBEKA MARTINS DE JESUS - CPF: 036.754.701-56 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (EMBARGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO), JASMINE FAGUNDES PEREIRA - CPF: 176.090.537-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DISCIPLINAS ADICIONAIS EM CURSO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR. RESPALDO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por REBEKA MARTINS DE JESUS contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituições de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à legalidade da cobrança adicional por disciplinas cursadas em razão de alteração da matriz curricular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a existência de respaldo contratual para a cobrança vinculada à carga horária e disciplinas efetivamente cursadas.

4.

A alegação de ausência de prestação de serviço adicional foi analisada e afastada com base no histórico escolar e nas adaptações curriculares realizadas.

5.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou revaloração das provas.

6.

A devolução do depósito judicial não contradiz a improcedência dos pedidos, constituindo mera consequência prática da regularização financeira.

7.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício previsto no art. 1.022 do CPC.

8.

O prequestionamento considera-se incluído nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da controvérsia.

2.

A cobrança de disciplinas adicionais decorrentes de alteração curricular é válida quando prevista contratualmente.

3.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impõe a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 207; Lei nº 9.870/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
REBEKA MARTINS DE JESUS
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA., PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que o julgado teria mantido premissa fática equivocada quanto à suposta quitação voluntária dos valores cobrados, quando, segundo afirma, teria havido apenas baixa administrativa decorrente do cumprimento da tutela de urgência.

Aduz, ainda, que a cobrança adicional não encontraria respaldo contratual específico, pois o valor exigido não constaria expressamente do contrato de prestação de serviços educacionais, além de afirmar que não teria sido apresentada planilha de custos nos termos da Lei nº 9.870/99.

Sustenta, também, que não houve efetiva prestação de serviço adicional, diante da identidade de carga horária total do curso e da inexistência de reprovação, bem como aponta contradição entre a manutenção da improcedência e a determinação de devolução do depósito judicial. Por fim, insiste na configuração de dano moral, afirmando que o bloqueio de matrícula no último semestre do curso teria ultrapassado o mero dissabor.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

As embargadas apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao fundamento de que os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito da controvérsia já decidida. Requerem, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
REBEKA MARTINS DE JESUS
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA., PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA., EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e KROTON EDUCACIONAL S/A., nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem.

De início, cumpre consignar que a controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal se restringe à verificação da legalidade da cobrança efetuada pelas instituições de ensino, bem como à eventual configuração de falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar reparação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, indubitavelmente, de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância, contudo, que não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a controvérsia se encontra suficientemente documentada nos autos.

Da análise detida do conjunto probatório, observa-se que a sentença recorrida examinou com precisão os elementos constantes dos autos, notadamente o histórico escolar da autora, os contratos de prestação de serviços educacionais e o extrato financeiro, concluindo, de forma fundamentada, que a cobrança impugnada possui lastro fático e jurídico.

Com efeito, restou evidenciado que a autora, ao longo de sua trajetória acadêmica, cursou disciplinas vinculadas a matrizes curriculares distintas, em razão de reorganizações promovidas pela instituição de ensino, circunstância expressamente consignada em seu histórico escolar, mediante a anotação de “Crédito Concedido (CC)” em decorrência de alteração da matriz curricular, com substituição de disciplinas anteriormente ofertadas.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que a dinâmica acadêmica experimentada pela discente não se deu em ambiente estático, mas sim em contexto de ajustes curriculares inerentes à organização pedagógica do curso, o que, por si só, afasta a premissa de que a cobrança decorreu de ato arbitrário ou desvinculado da realidade acadêmica.

Ademais, a comparação entre as grades curriculares dos turnos matutino e noturno evidencia diferenças na distribuição das disciplinas ao longo dos semestres, bem como variações na carga horária e na sequência curricular, circunstância que, naturalmente, pode ensejar a necessidade de adaptação acadêmica e, por conseguinte, ajustes financeiros vinculados ao número de disciplinas efetivamente cursadas.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de inexistência de causa para a cobrança, porquanto os contratos firmados entre as partes contêm cláusula expressa autorizando o ajuste do valor da mensalidade em hipóteses de variação da carga horária cursada, vinculando-se o valor devido ao número de disciplinas efetivamente frequentadas pelo aluno, em consonância com a legislação de regência das mensalidades escolares.

A cláusula 6.2.1 dos referidos instrumentos estabelece:

“Na hipótese do (a) CONTRATANTE cursar menos ou mais disciplinas no semestre letivo em relação à grade curricular regular do semestre, a
mensalidade escolar devida pelo (a) CONTRATANTE será ajustada
tendo como referência, conforme a Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99): (a) o número de disciplinas cursadas; (b) os custos fixos da CONTRATADA e serviços que estarão disponibilizados em tempo integral ao (a) CONTRATANTE, tais como laboratórios de informática, biblioteca, setores de atendimentos, considerando-se, para os fins previstos nesta cláusula, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular, o qual será aplicado integralmente.”

Conclui-se, portanto, que a cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas encontra respaldo contratual expresso, livremente pactuado entre as partes.

É importante ressaltar que a autonomia didático-científica das universidades, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino a prerrogativa de organizar e reformular suas matrizes curriculares, adequando-as às diretrizes pedagógicas e às necessidades acadêmicas, não se podendo imputar ilicitude à mera implementação de ajustes curriculares que visem à melhoria do ensino ofertado.

No que tange à alegação de erro de fato na sentença, consistente na suposta confusão entre pagamento voluntário e baixa contábil decorrente de cumprimento de decisão judicial, observa-se que, ainda que se desconsidere tal premissa, tal circunstância não possui o condão de infirmar o fundamento central da decisão recorrida, qual seja, a existência de respaldo contratual e acadêmico para a cobrança impugnada.

Isso porque o cerne da controvérsia não reside na forma pela qual se operou a quitação do débito, mas sim na própria legitimidade da cobrança, a qual, como visto, encontra suporte na documentação acostada aos autos, não tendo a apelante logrado demonstrar, de forma concreta, a inexistência de relação entre o valor exigido e a efetiva carga horária ou disciplinas cursadas.

Outrossim, a alegação de violação ao dever de informação tampouco se sustenta, porquanto não há nos autos prova inequívoca de que a instituição tenha ocultado ou distorcido informações relevantes acerca da dinâmica curricular ou dos critérios de cobrança, sendo certo que a própria natureza do curso superior, sujeita a ajustes pedagógicos, impõe ao aluno o dever de observar as regras acadêmicas vigentes.

Cumpre destacar, ainda, que a autora concluiu regularmente o curso superior, obtendo aprovação em todas as disciplinas e alcançando média geral elevada, o que evidencia que, ao final, a prestação do serviço educacional foi integralmente cumprida, não se verificando prejuízo efetivo à sua formação acadêmica.

Nesse cenário, afigura-se inviável o reconhecimento de dano moral, porquanto a situação descrita nos autos se insere no âmbito de divergência contratual ordinária, não sendo apta, por si só, a configurar violação relevante a direitos da personalidade.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de controvérsias contratuais não enseja reparação extrapatrimonial, exigindo-se demonstração de efetivo abalo à dignidade do indivíduo, o que não se verifica no caso concreto.

Veja-se:

[...]

Por fim, quanto às alegações relativas ao descumprimento de tutela de urgência e à pretensão de restabelecimento de astreintes, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo de origem em decisões próprias, não se confundindo com o mérito da presente demanda declaratória e indenizatória, não havendo, nesta via recursal, elementos suficientes para revisão do entendimento adotado.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em relação à parte apelante, por se tratar de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.”

Poi
s bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, não se verifica qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a questão central devolvida à apreciação desta instância recursal
, qual seja, a legitimidade da cobrança de valores adicionais por disciplinas acrescidas em razão de alteração de matriz curricular e ajuste de carga horária, bem como a inexistência de falha na prestação do serviço apta a justificar indenização por dano moral.

Com efeito, consignou-se expressamente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, mas que tal circunstância não afasta a validade das cláusulas contratuais regularmente pactuadas, tampouco dispensa a análise do conjunto probatório existente nos autos. Também se registrou que os contratos firmados previam a possibilidade de ajuste da mensalidade quando o aluno cursasse mais ou menos disciplinas em relação à grade curricular regular, vinculando-se o valor devido à carga horária e às disciplinas efetivamente cursadas.

Além disso, o julgado destacou que o histórico escolar evidenciava a existência de adaptações curriculares, bem como que a ausência de reprovação, por si só, não infirmava a cobrança, uma vez que a necessidade de cursar disciplinas fora da sequência ordinária poderia decorrer de reorganização curricular, mudança de turno ou adequações acadêmicas. Portanto,
a alegação de inexistência de “serviço extra” foi apreciada e afastada de maneira expressa
.

Nesse ponto, é importante consignar que o julgado não afirmou a existência de reprovação ou irregularidade acadêmica imputável à discente. O que se reconheceu, a partir da análise do histórico escolar e das grades curriculares juntadas aos autos, foi a existência de adaptações curriculares e de disciplinas cursadas em semestres distintos daqueles previstos na sequência regular da grade correspondente, circunstância compatível com reorganizações acadêmicas inerentes à dinâmica universitária.

Com efeito, os documentos constantes dos autos evidenciam que determinadas disciplinas foram ofertadas em períodos diversos entre os turnos matutino e noturno, a exemplo de ‘Aprendizagem Motora e Psicomotricidade’, ‘Prescrição do Exercício para Grupos Especiais’ e ‘Bioquímica Aplicada à Saúde’, o que corrobora a conclusão de que houve necessidade de adequação curricular ao longo da trajetória acadêmica da autora.

Nesse contexto, o acórdão embargado se limitou a reconhecer que a cobrança discutida não se mostrou desprovida de causa contratual ou acadêmica, especialmente diante da previsão expressa de ajuste financeiro em hipóteses de variação de disciplinas e carga horária cursadas, inexistindo o alegado erro de fato.

Também não há omissão quanto à alegada ausência de planilha de custos ou violação ao dever de informação
, tendo o acórdão concluído que não havia prova de cobrança arbitrária, desvinculada da efetiva prestação do serviço educacional, tampouco demonstração inequívoca de ocultação ou distorção de informações relevantes pela instituição de ensino acerca da dinâmica curricular e dos critérios de cobrança.

Não se pode desconsiderar, ademais, que a adaptação curricular decorrente de alteração de turno ou reorganização de matriz acadêmica constitui circunstância inerente à trajetória universitária e de interesse direto do próprio aluno, competindo-lhe igualmente acompanhar sua grade, fluxo acadêmico e disciplinas pendentes, inexistindo demonstração concreta de que tenha havido orientação equivocada, omissão específica ou induzimento da instituição de ensino a erro.

A embargante, em verdade, pretende que o Tribunal reavalie a suficiência da prova e atribua aos documentos interpretação diversa daquela já adotada, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

No que se refere à suposta contradição relacionada à baixa contábil ou ao pagamento voluntário
, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que, ainda que se desconsiderasse a premissa relativa à forma de quitação do débito, tal circunstância não teria o condão de infirmar o fundamento central da decisão, consistente na existência de respaldo contratual e acadêmico para a cobrança impugnada. Assim, não há omissão nem contradição interna, mas apenas discordância da embargante quanto à conclusão de que a forma de quitação não altera a legitimidade da exigência.

A devolução do depósito judicial à autora também não configura contradição lógica com a improcedência dos pedidos
. O acórdão, ao manter a sentença, preservou a compreensão de que a retenção do valor consignado poderia gerar pagamento em duplicidade, diante da regularização financeira indicada nos autos, sem que isso implicasse reconhecimento de inexistência do débito ou ilicitude da cobrança originária. Trata-se de consequência prática da situação processual e financeira verificada, e não de fundamento incompatível com a conclusão de mérito.

Quanto ao dano moral
, o acórdão também enfrentou a matéria, assentando que, embora a controvérsia tenha gerado transtornos à autora, a situação, nas circunstâncias específicas do caso, inseriu-se no âmbito de divergência contratual ordinária, sobretudo porque a aluna conseguiu realizar a matrícula, cursar o semestre e concluir a graduação. Ausente, portanto, omissão sobre o ponto.

Percebe-se, assim, que os embargos buscam, sob a alegação de omissão e contradição, reabrir a discussão sobre a legalidade da cobrança, a interpretação do contrato, a valoração dos documentos, a existência de serviço adicional e a configuração do dano moral. Todavia, tais matérias já foram examinadas pelo colegiado, não cabendo aos embargos de declaração funcionar como sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento.

Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “
revelam-se

incabíveis os embargos de declaração [...] utilizados com a finalidade de instaurar indevidamente nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
”
(
STF
, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

O simples propósito de prequestionamento, por sua vez,
não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. De todo modo, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que os tribunais superiores entendam existentes os requisitos legais.

Por fim, embora os embargos tenham nítido caráter infringente e revelem inconformismo com o resultado do julgamento, não vislumbro, neste momento, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sobretudo porque o recurso foi expressamente manejado também com finalidade de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026